Tribunal: TJMT
Processo: 0004794-09.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004794-09.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (APELANTE), ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JOELSON ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS (ASSISTENTE), JOELSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 406.323.261-15 (ASSISTENTE), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLURALIDADE DE RÉUS

–

PRIMEIRO RECORRENTE
[ART.121, §2o, INC. I E IV, C/C. ART. 14, INC. II E ART. 29, ‘CAPUT’, TODOS DO CP] –

PENA –

DOSIMETRIA –

AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – 05 GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA ATINGINDO-A NAS REGIÕES DO TÓRAX, COSTAS E BRAÇO SENDO SOCORRIDA E RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO FICANDO COM DRENO POR 15 DIAS – ‘
ITER CRIMINIS’
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 46 DO TJMT
–
DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO –

INAPLICABILIDADE – PERÍODO QUE NÃO IMPLICARÁ NA ALTERAÇÃO DO REGIME [SEMIABERTO] –

ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2o, ALÍNEA “B”, DO CP

– JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO –
SEGUNDO RECORRENTE
– [ART. 344, ‘CAPUT’, DO CP] – ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PRETEXTADA – CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ART.344 DO CPP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS– INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAS

E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DA GENITORA NA SESSÃO PLENÁRIA –

ABORDAGEM DO RECORRENTE EM SUA RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DIVERSO EM QUE ESTA RESIDIA – ASPECTO QUE DEMONSTRA CLARO OBJETIVO INTIMIDATÓRIO – SUFICIÊNCIA PARA SE IMPUTAR A AUTORIA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado Orientativo 46 do TJMT:“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”

“(...)Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento” (STJ - AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, afasta-se a pretensão absolutória assim como não há, na espécie, julgamento contrário a prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação manejados pelos réus, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n
o
. 0004794-09.2019.8.11.0037 (Cód. 230895), julgou procedentes os pedidos formulados na exordial acusatória e condenou o primeiro como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c. art. 14, inciso II e art. 29, ‘caput’, todos do Código Penal e o segundo pela prática do crime descrito no art. 344, ‘caput’, do Código Penal. (Sentença – ID 154743984)

Inconformado, a Defesa do primeiro [Matheus Fernandes], pede a revisão da dosimetria estabelecida, para que seja aplicado a fração máxima da redução da
conatus
; a aplicação da detração, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena. (ID. 154744006)

O segundo recorrente [Dorcelino Fernandes], pugna pela a anulação do júri realizado e, por consequência, que o apelante seja novamente submetido ao conselho de sentença do Tribunal do Júri. (ID 154744011)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos defensivos. (ID. 145744036)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
defensivos, na ementa assim sintetizada: (ID.156910687)

“[...]Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que o nobre Promotor de Justiça, Dr. Matheus Pavão de Oliveira, analisou adequadamente, de maneira minuciosa e eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas no presente feito, demonstrando que os recursos defensivos não merecem provimento. Essa Procuradoria de Justiça Criminal revisitou todos os atos probatórios produzidos, ou seja, o depoimento da vítima, testemunhas arroladas e os interrogatórios dos réus, bem como todo processo dosimétrico realizado pelo juízo de piso.[...] Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio-me “per relationem”, às bem elaboradas contrarrazões (ID 154744036) do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Para a adequada análise das teses dispostas nos apelos e por questões de dinâmica de julgamento, procedo ao detido exame dos pedidos formulados pelo segundo recorrente.

DA ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PRETEXTADA – CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO

PELO SEGUNDO RECORRENTE – ART.344 DO CPP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

A defesa do segundo recorrente alega que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Transcrevo o teor da votação do Conselho de Sentença: (Id. 154743985-fls.23)

3a - SÉRIE DE QUESITOS – DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR.

01-

Em dias e horários incertos, mas entre o dia 8 de janeiro de 2019 e 17 de julho de 2019, na Avenida Paraná, no 20, Bairro Primavera II, nesta cidade e comarca e no Distrito do Paredão, General Carneiro/MT, foi feito uso de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer Matheus Fernandes de Souza, contra as pessoas de Marconi Cesar Magalhães e Maria de Jesus Oliveira dos Anjos, que são testemunhas no inquérito policial 230895, a qual instruiu o presente processo judicial?

Maioria SIM.

02 - O acusado DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR foi o autor dessas ameaças?

Maioria SIM.

04- O jurado absolve DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR?

Maioria NÃO.

Sala Secreta do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, 12 de agosto de 2021.[...]”

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Com efeito, “
A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Pois bem. Ana Caroline Oliveira dos Santos ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial. Com efeito, consta o relato de que Matheus Fernandes de Souza determinou a sua morte por conta de uma dívida de drogas, de modo que o réu Dorcelino Fernandes de Souza Júnior procurou sua mãe e a intimidou, para não “mexer com a polícia”, porque Matheus, seu filho, não podia ficar escondido por muito tempo. Por fim, realtou que Dorcelino estava acompanhado de um rapaz que se identificou como “irmão” membro da facção criminosa Comando Vermelho. Destaca, ainda, que Matheus é membro do CV e que recebeu ameaças via
whatsapp
após as facadas.

A vítima Ana Carolina, respondeu da seguinte forma as perguntas:

“[...]Ministério Público: Depois disso que a senhora foi embora, por medo, alguém procurou a senhora ou a mãe da senhora? Vítima: a minha mãe disse que quando ela estava no paredão o Junão foi lá e pediu para retirar a queixa porque o Matheus tava escondido porque a polícia tava procurando ele ai depois não teve mais contato (...)
Ministério Público: ela ficou com medo do vulgo Junão ter ido procurar ela lá em General Carneiro
?

Vítima: ficou, foi á no paredão, ela ficou com medo
. Ministério Público: ela ficou com medo dele porquê? Ele era uma pessoa perigosa? Como que era? Vítima: não dele ser perigoso, mas pelo fato de já ter acontecido as coisas comigo.

E o Matheus a senhora já falou que ele era traficante, mas a senhora sabe se ele pertencia ao Comando vermelho? Vítima: Sim; Ministério Público: Como que a senhora sabe que ele era dessa organização criminosa? Vítima: porque quem vive na rua sabe do conhecimento né; e como eu vivia na rua eu sabia que tudo ali era pelo comando.[...] Ministério Público: mesmo a senhora sendo usuária e estando lá com o Maxsuel, a princípio,

por conta de droga a senhora se recorda bem do que ocorreu naquela noite: Vitima: sim, me recordo muito bem;[...]” (Negritou-se)

Em juízo Maria de Jesus Oliveira dos Santos, ouvida como informante, relatou em síntese:

(ID.157743987)

“[...]Ministério Público: Esse aqui é o julgamento referente a tentativa de homicídio contra a filha da senhora a Ana Caroline ocorrido no dia oito de janeiro de dois mil e dezenove por volta da meia noite e trinta e também, pelo seu Dorcelino posteriormente ter ido ate a residência da senhora, na época, em General Carneiro questionar a sobre esse fato né? Maria: Sim, Ministério Público: o que aconteceu? O que a senhora poderia relatar? Maria: sobre o dia que o senhor Dorcelino foi na minha casa? Ministério Público: também...pode começar pelo dia em que a senhora tomou conhecimento da ocorrência; Maria: Eu fiquei sabendo ne em uma terça feira a tarde que ela tinha sido esfaqueada e no dia seguinte eu vim até primavera para tentar encontrar ela e não encontrei porque ela tinha fugido da UPA, com medo deles entrarem na UPA e terminar o serviço né; então eu voltei de novo para paredão e no mesmo dia eu recebi uma ligação do rapaz que tinha socorrido ela tinha escondido ela e ai então eu pedi que meu filho viesse até primavera para pegar ela e ai levasse ela até Paredão e ficou escondida em casa se recuperando; Ministério Público: nesses dias que a senhora fala que ela ficou escondida em casa, se recuperando ela relatou para a senhora o que aconteceu? Maria: Sim, ela disse que estava na casa de uma amigo dormindo assustou com o Maxsuel já esfaqueando ela; Ministério Público: Tá, mas ela falou o porquê ou se alguém mandou ou por qual motivo? Maria; sim ela disse que devia um dinheiro pro Matheus e que o Maxsuel esfaqueou ela a mando do Matheus; Ministério Público: Isso ela sempre afirmou para senhora de forma segura? Maria: Sempre, e inclusive também na época ela falou que não devia mais e o Matheus dizia que ela devia e que o Matheus colocou ela pra roubar pra pagar dívida e ela inclusive, foi roubar com o Maxsuel...ela e o Maxsuel e foi roubar pra pagar dívida com o Matheus. Ministério Público: E ai foi quando tudo aconteceu: Maria: O Maxsuel esperou ela dormir para pegar ela dormindo.[...] Ministério Público: E depois como que foi quando o senhor Dorcelino foi atrás da senhora lá em General Carneiro? Maria: Então ne ele ficou sabendo que um investigador da polícia tinha ido me procurar, não sei como ele ficou sabendo ai ele foi na minha casa e ele me perguntou de um áudio e disse que a Ana Caroline tinha passado...tinha mostrado um áudio pro investigador, ai eu perguntei par ele: mas existe esse áudio? Porque eu nunca vi; E dizendo ele que era um áudio que o Matheus ameaçava ela né...mas eu nunca ouvi esse áudio e acho que nem existe e ai eu fui e falei para ele..., ele perguntou pra mim o seguinte: Eu queira saber o que a senhora falou pro investigador e ai eu respondi para ele: o que eu falei pra polícia ou deixe de falar não é da sua conta é problema meu ...foi a minha conversa com ele.
Ministério Público: A senhora ficou com medo? Se sentiu intimidada quando ele procurou a senhora? Maria: Sim eu fiquei com medo, inclusive repreendi meu filho né porque ele me chamou e falou que eu estava em casa e a gente não sabe o que passa pela cabeça da pessoa né. Ai inclusive na ora depois que eu terminei de falar com ele, eu pedi

para minha nora tirar uma foto do carro que ele estava usando ai eu passei e no mesmo momento passei a foto por investigador
[...]. Ministério Público: Nesse mesmo dia que a senhora encaminhou a foto do carro e a senhora conversou com o policial e falou o seguinte: “Ele me disse que já havia saído o mandado de prisão do Matheus e que eu entreguei ele mostrando inclusive um áudio, ele disse que estava vindo de Aragarças, tipo assim, ele veio me intimidar, mas eu neguei dizendo que eu não disse nada, estou começando a ficar com medo” a senhora encaminhou essa mensagem? Maria: Isso mesmo, passei essa mensagem para o investigador, foi isso mesmo;[...]”(Negritou-se)

No mesmo sentido, em juízo, as testemunhas Marlon Ueder Belloni Cezarino e Wesley Franco de Andrade, investigadores da Polícia Civil, afirmaram que apuraram que a vítima Ana Carolina foi esfaqueada por Maxsuel, por ordem de Matheus, em virtude de uma dívida de drogas.

Explicitaram também, que não conseguiram contato inicialmente com a vítima, que fugiu da cidade após ser ameaçada. Os policiais foram até a casa da genitora [Maria de Jesus], que informou que Ana Carolina identificou Maxsuel e Matheus, respectivamente, como executor e mandante do crime.

No relato do policial Marlon Ueder Belloni Cezarino em juízo consta:

“[...]a gente ficou sabendo pela mãe da Ana Carolina, inclusive pela foto que ela tirou do carro do Dorcelino que ele estaria lá (...) ela disse que ele estaria vindo da cidade de AragarçasGO e ele estava questionando o que era que a polícia tinha ido fazer, o que que ela tinha falado pra polícia (...) e fomos falar com ele e lá também ficamos sabendo que após a gente sair Dorcelino foi até ele saber o que que a polícia teria ido fazer, querendo saber se ele teria falado alguma coisa (...) mostrando que ele estaria atrapalhando as investigações e ameaçando a vítima né, intimidando, inclusive nenhuma delas apareceu né pra audiência (...) na casa do (...) Matheus e do Dorcelino tinha uma moto lá que foi repassado pra gente (...) uma operação conjunta com a DERF que aquela moto eles haviam visto o Maxsuel andando nela na cidade, porque nos depoimentos tanto o Dorcelino como o Matheus disse que conhece o Maxsuel de vista, ou seja, não tem contato com ele, provando que não é exatamente isso (...) Promotora: Os senhor percebeu tanto no Marconi
como na Maria de Jesus, a mãe da vítima, que elas se sentiram temerosas, ameaçadas por conta da conduta do Dorcelino? Testemunha: A dona Maria sim, inclusive ela disse que a gente precisava esclarecer mais algumas coisas e ela disse que não iria até a delegacia, pediu pra deixar quieto que não queria mais dar depoimento (...) ela ficou com medo
”.(Negritou-se)

O policial Wesley Franco de Andrade, por seu turno, relatou o seguinte em juízo:

“[...]o fato se confirma porque foi só nós sair de lá, o pai, o Junão, foi lá ameaçar (...) a testemunha e não queria de jeito nenhum mais ir lá colocar no papel e ser ouvida no inquérito depois que a equipe saiu lá (...) ela mandou foto do carro, o carro foi visto na casa dele depois que a gente fez a prisão dele e a busca e apreensão, então todas as coisas a gente verificou e colocou no relatório.
Promotora: Dai o veículo que foi fotografado lá pela mãe dela... Testemunha: Tava na casa, era o carro do Junão. Promotora: O Junão é o Dorcelino? Testemunha: Dorcelino, é o pai do Matheus
”.
(Negritou-se)

Com efeito, o delito de coação no curso do processo, trata-se de crime contra a administração da justiça cuja demonstração da grave ameaça imposta à vítima basta para a configuração do tipo penal previsto no art. 344, do Código Penal, não se fazendo necessário o efetivo favorecimento do agente, por se tratar de
crime
formal
.

Sobre o tema, confira-se a lição de Rogério Greco:

“[...]O delito se consuma quando o agente, efetivamente, utiliza a vis absoluta, ou seja, a violência física, ou a vis compulsiva, vale dizer, a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, não há necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento de seu interesse que, se vier a ocorrer, deverá ser considerado como mero exaurimento do crime." (in Código Penal Comentado, 5a ed., 2011, p. 988).

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 O delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. O referido delito também pode praticado contra testemunha, a fim de evitar que preste depoimento ou que modifique o teor daquele depoimento que foi prestado. 2. Na espécie, ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir no processo, porquanto a instrução processual não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as vítimas poderiam ser novamente ouvidas. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, a qual salientou que a conclusão quanto à tipicidade da conduta não se baseou em presunção, como afirma o agravante no especial, mas em circunstâncias de fato que não podem ser reexaminadas pela via do especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.193.712/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

Transcrevo ainda, o entendimento jurisprudencial do TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE. -Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, afasta-se a pretensão absolutória por insuficiência de provas.-A atenuante de confissão espontânea incide quando o agente confessa a prática do delito descrito na denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.074390-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJMT:

“PELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E
COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.O crime de corrupção de menor trata-se de ilícito formal e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida. Demonstrado que os apelantes utilizaram da grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio, para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação ao incurso do crime de
coação
no
curso
do
processo
, nos termos do artigo 344 do Código Penal. (N.U 0000450-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Assim, não há o que se falar em contrariedade a prova dos autos elementos suficientes para se imputar ao segundo recorrente a autoria do crime de coação no curso do processo, encontrando-se a palavra da vítima e testemunha endossada pelas declarações dos policias cujos elementos apurados nos autos, autorizam a manutenção da condenação.

PEDIDOS DOSIMÉTRICOS – DO PRIMEIRO RECORRENTE.

A Defesa do primeiro [Matheus Fernandes], pede a revisão da dosimetria estabelecida, para que seja aplicado a fração máxima de redução da
conatus
; a aplicação da detração, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

Dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"[...] a
dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Transcrevo a dosimetria da pena: (Id. 154743984)

“[...]A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010).

Agravo a pena em 1/6, em razão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, considerada como agravante.

Atenuo a pena em 1/6 em razão da menoridade relativa do réu.

Diminuo a pena em 1/3,

uma vez que o acusado percorreu quase todo o iter criminis do delito, concorrendo para a efetuação de cinco golpes de faca contra a vítima, não vindo aquela a óbito por ter sido socorrida e levada para atendimento, ficando severamente ferida, permanecendo inclusive com dreno por 15 dias.

Assim, perfaz-se o total de 8 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e 33, § 2o, b do Código Penal.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.[...]” (Negritou-se)

No que se refere ao pleito de fixação da fração de 2/3 (grau máximo) referente à causa de diminuição prevista no inciso II do artigo 14 do CP (tentativa), tenho que não merece prosperar, isto porque possui como critério de aplicação da fração redutora correspondente o

iter criminis

percorrido pelo agente ao praticar a conduta criminosa, de modo que, quanto mais perto tenha chegado da consumação do delito, menor deverá ser a diminuição da sanção, ao revés, quanto mais distante de consumá-lo, maior será a sua redução.

Na oportunidade, Matheus foi o mandante da execução em qual, desferidos cerca de 05 golpes na vítima atingindo-a nas regiões do
tórax, costas e braço
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a ofendida foi socorrida e recebeu atendimento médico ficando severamente ferida, permanecendo inclusive com dreno por 15 dias.

Com relação à tentativa (art. 14, inc. II, do CP), verifico que o
iter criminis
já havia sido percorrido quase em sua totalidade, não se consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. (...)”

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A redução da pena referente à tentativa deve observar o critério objetivo adotado pelo Código Penal, ou seja, leva-se em consideração as circunstâncias da própria tentativa através do iter criminis percorrido pelo agente, valorando-se o quantum em face da maior ou menor aproximação da consumação; quanto mais o agente esgotar os atos executórios, quanto mais se aproximar da consumação, menor a redução”
(RT 819/627).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO APELANTE E PROVAS TESTEMUNHAIS - ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
AUMENTO
DA
FRAÇÃO
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA
TENTATIVA
EM SEU GRAU MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – APELO DESPROVIDO. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo. Com relação à
tentativa
(art. 14, inc. II, do CP), verifico que o iter criminis já havia sido percorrido quase em sua totalidade, não se consumando por circunstâncias alheias a vontade do agente, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT. (N.U 0001224-11.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020)

Avançando no tema, pede que seja aplicada a detração ao recorrente informando que: “
o magistrado não diminuiu o tempo em que o apelante permaneceu preso o qual perfaz o total de 2 anos preso preventivamente”(
Sic.).

Acerca do pedido de detração penal, importa consignar que: “
Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento”
(STJ - AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Infere-se que, no caso, a detração não ensejará mudança no regime de cumprimento de pena no semiaberto [art. 387, parágrafo 2o do CPP], o que afasta a necessidade de análise, neste particular, pelo juízo de conhecimento.

A propósito: “
A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado

(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Assim, no caso a dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença [artigo 33, parágrafo 2o, alínea “b”, do CP], ao passo que a
detração
da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução
Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos de apelação interpostos por
MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR

e, no mérito,
DESPROVEJO-OS
, respectivamente
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023